Tribunal: CARF
Processo: 19515.720746/2018-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720746/2018-07
ACÓRDÃO
3302-015.039 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TECADI ARMAZENS GERAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 13/09/2013 a 08/05/2014
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS. MULTA
ISOLADA DO ART. 83, II, DA LEI No 4.502/64. DECADÊNCIA PARCIAL.
AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DO ADMINISTRADOR. INOCORRÊNCIA.
A multa isolada por descumprimento de obrigação acessória possui
natureza autônoma e sujeita-se ao prazo decadencial de cinco anos
previsto no art. 78 da Lei no 4.502/64. Reconhece-se a decadência das
infrações ocorridas antes de 13/09/2013.
Não há nulidade formal do auto de infração quando este descreve os fatos,
indica os dispositivos legais infringidos e apresenta a forma de cálculo da
penalidade, assegurando o exercício do direito de defesa.
A acusação fiscal de emissão de documentos fiscais sem correspondente
movimentação de mercadorias exige prova robusta. A ausência de
diligência presencial e a utilização exclusiva de indícios documentais
fragilizam a consistência do lançamento.
Documentos contratuais, comprovantes de pagamento, ordens de serviço
e registros operacionais apresentados pelo contribuinte demonstram a
plausibilidade da prestação dos serviços de baldeação e armazenagem,
afastando a alegação de simulação.
A responsabilidade solidária do administrador somente se configura
mediante comprovação de atos pessoais, dolosos e diretamente
relacionados à infração. A simples condição de gestor não autoriza o
redirecionamento da exigência (art. 135, III, do CTN).

Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.039 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720746/2018-07
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
Acordam os membros do Colegiado em dar provimento ao Recurso Voluntário da
seguinte forma: (i) por unanimidade de votos, para reconhecer a decadência parcial do crédito
lançado e para excluir o responsável solidário; e (ii)por maioria de votos, para cancelar a autuação,
em razão de carência probatória a cargo da Fiscalização, vencidos os conselheiros Mário Sérgio
Martinez Piccini e Gilson Macedo Rosenburg Filho.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares, Presidente.
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mario Sergio Martinez Piccini,
Marina Righi Rodrigues Lara, Gilson Macedo Rosenburg Filho(substituto[a] integral), Francisca das
Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
1. Contextualização da autuação
O presente processo versa sobre auto de infração lavrado em decorrência de
apurações realizadas pela fiscalização federal relativas às operações registradas no período de
13/09/2013 a 08/05/2014, envolvendo a contribuinte Tecadi Armazéns Gerais Ltda. e a empresa
Soho Brighton Metals EIRELI, com reflexos sobre a imputação de responsabilidade solidária a
Daniel Fortunato Rocha Kenig, administrador.
Conforme narrado no auto de infração e reiterado no Termo de Verificação Fiscal
(TVF), a fiscalização concluiu que houve emissão de notas fiscais de saída e retorno sem a
correspondente movimentação física de mercadorias, caracterizando, para fins de aplicação da
penalidade prevista no art. 83, inciso II, da Lei no 4.502/64, a prática de operações simuladas, bem
como utilização de notas fiscais meramente formais.
A penalidade lançada tem natureza de multa isolada, equivalente a 100% do valor
das operações, com fundamento no art. 572, II, do RIPI/2010, conforme mencionado no auto.
O valor total exigido, considerando principal e acréscimos legais, ultrapassa a casa
de R$ 14 milhões (quatorze milhões de reais).
2. Fatos descritos pela fiscalização
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.039 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720746/2018-07
3
2.1 Cadeia operacional investigada
O procedimento fiscal teve origem em auditoria mais ampla que analisava as
operações da Soho Brighton Metals EIRELI e da Bluequest, constatando que essas empresas
atuavam como interpostas para emissão de documentos fiscais sem correspondência com
operações reais, o que permitiria aos adquirentes apropriação indevida de créditos e alteração da
cadeia de tributação.
No caso específico da Tecadi, a fiscalização apontou que:
 A empresa emitia notas fiscais de entrada e saída relativas a serviços de
armazenagem e baldeação de mercadorias que teriam sido adquiridas pela
Soho Brighton Metals EIRELI.
 Havia movimentação documental de mercadorias (ligas metálicas e outros
produtos), mas não foi constatada a movimentação física dos produtos.
 As notas fiscais de retorno eram emitidas em datas que, segundo a
fiscalização, não guardavam correspondência com a real movimentação de
bens, havendo casos em que as mercadorias já haviam sido alienadas a
terceiros.
2.2 Conclusões da fiscalização
O relatório fiscal sustenta que:
 A Tecadi teria prestado apoio operacional documental ao esquema
supostamente articulado pela Soho e pela Bluequest, com emissão de notas
para dar aparência de legalidade.
 Os documentos e boletins apresentados pela empresa foram considerados
insuficientes para comprovar a efetiva prestação dos serviços de baldeação.
 A conduta caracterizaria infração formal autônoma, nos termos do art. 83, II,
da Lei 4.502/64, passível da multa isolada de 100% prevista no art. 572, II, do
RIPI/2010.
3. Defesa apresentada na impugnação
Em sua impugnação, a contribuinte apresentou longa argumentação, na qual se
destacam os seguintes pontos:
Nulidade do auto de infração:
Alega ausência de demonstração clara de dolo, fraude ou simulação, ressaltando
que o auto foi lavrado com base em presunções e sem comprovação de inexistência de prestação
dos serviços.
Sustenta a ausência de descrição minuciosa dos fatos, em violação ao art. 10 do
Decreto no 70.235/1972.
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.039 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720746/2018-07
4
Natureza dos serviços prestados:
Afirma que os serviços foram efetivamente realizados, consistindo em
armazenagem, baldeação e movimentação interna de produtos, atividades para as quais a
empresa é contratada regularmente.
Anexa documentação: propostas comerciais, contratos, comprovantes de
pagamento e mapas de movimentação interna.
Obrigatoriedade de emissão de notas fiscais:
Aponta que a legislação estadual obriga a emissão de notas fiscais para
movimentação e devolução de mercadorias quando prestados serviços de baldeação, mesmo que
não haja circulação econômica.
Responsabilidade do sócio-administrador:
Argumenta que não estão presentes os requisitos do art. 135 do CTN para
atribuição de responsabilidade solidária ao administrador, por inexistir participação pessoal e
direta no suposto ilícito.
Decadência parcial:
Sustenta a ocorrência de decadência para os fatos anteriores a 5 anos, com
fundamento no art. 78 da Lei no 4.502/64, destacando que a penalidade tem natureza
administrativa.
4. Decisão da DRJ (Acórdão de Impugnação no 07-104.996)
A Delegacia de Julgamento rejeitou as alegações apresentadas pela contribuinte e
manteve integralmente a exigência fiscal. Os fundamentos centrais da decisão foram:
 Validade formal do auto: Considerou que a descrição dos fatos e dos
dispositivos infringidos foi suficiente para assegurar o pleno exercício da
defesa.
 Serviços de baldeação: Entendeu que não restou comprovada a efetiva
prestação dos serviços, pois os documentos apresentados não seriam aptos
a comprovar movimentação física.
 Prescrição/Decadência: Não reconheceu a decadência alegada, entendendo
que as infrações são de trato continuado e que o lançamento foi tempestivo.
 Responsabilidade solidária: Manteve a imputação de responsabilidade ao
administrador, sustentando que houve participação ou, no mínimo, ciência
da conduta.
5. Razões do Recurso Voluntário
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.039 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720746/2018-07
5
Irresignada, a contribuinte interpôs recurso voluntário e trouxe, novamente,
fundamentação ampla, que pode ser sintetizada nos seguintes pontos:
Prejudicial de mérito – decadência:
Reitera que, sendo infração administrativa autônoma (multa por obrigação
acessória), aplica-se o prazo quinquenal do art. 78 da Lei no 4.502/64.
Nulidade do auto:
Insiste que o auto carece de motivação suficiente e se baseia apenas em
presunções.
Mérito – prestação dos serviços:
Argumenta que há robusta documentação comprovando a prestação dos serviços
(inclusive notas fiscais de entrada e saída, contratos e boletins de movimentação interna).
Defende que a legislação obriga a emissão de notas fiscais mesmo em hipóteses de
movimentação sem circulação jurídica.
Responsabilidade solidária:
Pleiteia o afastamento da responsabilidade de Daniel Fortunato Rocha Kenig, por
ausência de comprovação de participação direta na conduta.
Aplicação de penalidade:
Sustenta que, ainda que se entendesse haver irregularidade, a penalidade foi
aplicada de forma desproporcional e sem observância ao princípio da razoabilidade.
6. Pontos controvertidos
 Decadência parcial: definição do marco temporal aplicável ao lançamento de
penalidades por infração de obrigação acessória.
 Validade formal do auto: análise da suficiência de fundamentação do auto
de infração.
 Prestação ou não dos serviços de baldeação: verificação da prova
documental apresentada e da presunção adotada pela fiscalização.
 Responsabilidade solidária do administrador: necessidade de comprovação
dos requisitos legais.
 Dosimetria da penalidade: adequação da multa aplicada.
Eis o relatório.

VOTO
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.039 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720746/2018-07
6
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, pois foi apresentado dentro do prazo de 30
(trinta) dias estipulado pela legislação.
1. Da prejudicial de mérito – decadência parcial
A primeira questão a ser enfrentada, antes mesmo do exame de fundo, diz respeito
à prejudicial de decadência parcial.
A defesa sustenta que a penalidade lançada é autônoma e está submetida ao prazo
de 5 anos previsto no art. 78 da Lei no 4.502/64. Trata-se de sanção aplicada por descumprimento
de obrigação acessória, desvinculada do crédito principal, e cujo prazo de exigibilidade se inicia na
data da infração.
O período autuado compreende os fatos ocorridos entre 13/09/2013 e 13/10/2018,
e o auto de infração foi lavrado apenas em 09/10/2018 com ciência em 13/10/2018. As infrações
anteriores a 13/10/2013 devem, portanto, ser consideradas fulminadas pela decadência, não
havendo causa interruptiva comprovada pela autoridade fiscal.
Essa conclusão se apoia em firme jurisprudência do CARF e da CSRF no sentido de
que a multa isolada prevista no art. 83, II, da Lei 4.502/64 é autônoma e sujeita ao prazo do art.
78.
Portanto, reconheço a decadência das infrações praticadas anteriormente a
13/09/2013, prosseguindo-se a análise somente quanto às operações ocorridas entre 13/09/2013
e 08/05/2014.
2. Das nulidades suscitadas
A defesa argui nulidade do auto sob dois aspectos: (i) ausência de fundamentação
suficiente, e (ii) deficiência probatória.
Em exame, verifico que o auto de infração apresenta descrição dos fatos,
dispositivos infringidos e critérios de apuração da multa. Assim, do ponto de vista formal, não há
nulidade, pois a peça inaugural atendeu aos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/72.
Todavia, a consistência probatória do lançamento será examinada em detalhe nas
seções seguintes, pois essa insuficiência pode comprometer a higidez material do lançamento.
3. Análise do mérito – infração imputada
3.1. Fundamentação da fiscalização
A fiscalização afirma que a Tecadi teria atuado emitindo notas fiscais de entrada e
saída de mercadorias apenas documentalmente, para dar suporte às operações simuladas da Soho
Brighton Metals EIRELI e de terceiros. Como fundamentos para suas conclusões, indicou:
Divergências entre as datas de emissão de notas fiscais e o registro contábil;
Suposta ausência de movimentação física de mercadorias nas instalações da Tecadi;
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.039 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720746/2018-07
7
Documentação apresentada considerada insuficiente para comprovar a prestação
dos serviços de baldeação.
3.2. Argumentos apresentados pela defesa
A defesa rebate afirmando que:
Os serviços foram efetivamente realizados, consistindo em operações de baldeação
e armazenagem;
A emissão de notas fiscais foi uma exigência da legislação estadual, ainda que não
houvesse circulação econômica;
Foram apresentados documentos comprobatórios: contratos, ordens de serviço,
boletos e comprovantes de pagamento, relatórios internos de movimentação.
3.3. Análise dos documentos apresentados e dos documentos utilizados pela
fiscalização
A análise documental é o ponto central deste julgamento. É fundamental separar
em categorias:
3.3.1 Documentos apresentados pela fiscalização
Relação de notas fiscais emitidas: a fiscalização juntou planilhas contendo as notas
fiscais de entrada e saída emitidas pela Tecadi no período fiscalizado. O argumento foi de que as
notas eram emitidas sem correspondente movimentação.
E-mails trocados entre a Soho e clientes: a fiscalização anexou comunicações que
demonstrariam que mercadorias supostamente movimentadas pela Tecadi já haviam sido
vendidas antes.
Análise de fluxo: consistiu em verificar que algumas mercadorias teriam sido
vendidas diretamente sem passarem fisicamente pelas instalações da Tecadi.
3.3.2 Documentos apresentados pela defesa
Contratos de prestação de serviços: comprovam que a Tecadi foi contratada para
serviços específicos de baldeação e armazenagem.
Relatórios internos e mapas de movimentação: apontam as movimentações
realizadas dentro do armazém.
Boletos e comprovantes de pagamento: evidenciam a cobrança pelos serviços.
Propostas comerciais: detalham os serviços contratados, demonstrando a realidade
operacional.
3.4. Avaliação crítica
O exame dos autos evidencia que a fiscalização não realizou diligência in loco para
comprovar a inexistência dos serviços prestados pela Tecadi. Baseou-se exclusivamente em
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.039 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720746/2018-07
8
análises de planilhas e dados documentais, o que não constitui prova robusta para aplicação de
penalidade gravíssima.
Por outro lado, os documentos apresentados pela defesa demonstram a
plausibilidade da prestação dos serviços de baldeação e armazenagem. Embora esses documentos
possam carecer de algumas formalidades, eles não foram adequadamente refutados pela
autoridade fiscal.
A ausência de vistoria física e de provas concretas faz com que se configure uma
situação de dúvida razoável, a qual, conforme o art. 112 do CTN, deve ser interpretada em favor
do contribuinte.
4. Responsabilidade solidária
A responsabilidade solidária imputada ao Sr. Daniel Fortunato Rocha Kenig está
fundamentada apenas na sua condição de administrador da sociedade. Não há, no auto de
infração, no Termo de Verificação Fiscal ou nas peças complementares, demonstração de atos
específicos praticados pelo sócio que configurem excesso de poderes, infração à lei, contrato
social ou estatuto.
O art. 135, III, do CTN condiciona a responsabilização pessoal do administrador à
prática de atos dolosos e diretos que resultem na infração tributária.
A jurisprudência do CARF caminha no sentido de que a simples posição de
administrador não autoriza a responsabilização solidária, devendo haver prova inequívoca de
participação ativa nos atos ilícitos.
No presente caso, não foram trazidos elementos que indiquem que o responsável
tenha ordenado, participado ou anuído com condutas irregulares. O lançamento limitou-se a
reproduzir sua condição de administrador, o que é insuficiente.
Por essas razões, afasta-se a responsabilidade solidária atribuída a Daniel Fortunato
Rocha Kenig.
5. Análise detalhada da documentação utilizada e da prova produzida
Para a adequada compreensão do conjunto probatório, passa-se a descrever os
principais documentos juntados aos autos pela fiscalização e pela defesa, indicando a relevância
de cada um para a solução da controvérsia.
5.1. Documentos produzidos pela fiscalização
Planilhas de notas fiscais de entrada e saída – anexadas ao Termo de Verificação
Fiscal, relacionam todas as notas emitidas pela Tecadi no período autuado, com dados de número,
data, valor e descrição da operação. Essas planilhas foram utilizadas pela fiscalização para
sustentar que haveria emissões meramente formais, sem movimentação física de mercadorias.
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.039 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720746/2018-07
9
Quadros-resumo de movimentação contábil – elaborados pela equipe fiscal a partir
dos livros e arquivos digitais da empresa, com cruzamento de datas de entrada e saída das
mercadorias, buscando apontar inconsistências nos fluxos temporais.
Relatório analítico da Soho Brighton Metals EIRELI – documento onde a fiscalização
descreve as operações comerciais da empresa contratante da Tecadi, indicando que, em alguns
casos, as mercadorias teriam sido revendidas diretamente a terceiros sem trânsito físico pelas
dependências da Tecadi.
Correspondências e comunicações eletrônicas apreendidas – alguns e-mails
trocados entre a Soho e clientes foram mencionados no TVF, sendo utilizados como indício de que
as mercadorias já haviam sido negociadas antes mesmo da emissão de notas fiscais relacionadas a
operações na Tecadi.
Importante registrar que, conforme ressaltado no voto, a fiscalização não realizou
diligência in loco nem anexou provas fotográficas ou laudos de vistoria capazes de demonstrar a
ausência física de mercadorias nas instalações.
5.2. Documentos apresentados pela defesa
A defesa, por sua vez, trouxe aos autos um conjunto expressivo de documentos,
que podem ser agrupados e descritos conforme segue:
Contratos de prestação de serviços de armazenagem e baldeação – firmados entre
a Tecadi e a Soho Brighton Metals EIRELI, detalham os serviços contratados, tais como
armazenagem, organização de estoque, baldeação de mercadorias e movimentação interna. Esses
contratos demonstram a relação formal entre as empresas e a natureza das obrigações assumidas.
Ordens de serviço internas e relatórios operacionais – documentos gerados pela
Tecadi, nos quais constam registros das movimentações de mercadorias, apontando datas, tipo de
serviço (baldeação, transferência interna, conferência de carga) e volumes tratados. Esses
relatórios reforçam que havia controle interno da movimentação física.
Boletos de cobrança e comprovantes de pagamento – juntados pela defesa para
demonstrar a efetiva contraprestação pelos serviços prestados. Os comprovantes exibem
pagamentos efetuados pela Soho à Tecadi, reforçando que houve execução contratual e
contraprestação financeira.
Notas fiscais de serviços emitidas pela Tecadi – relacionadas às operações de
armazenagem e baldeação. A defesa argumenta que a legislação estadual exige a emissão de nota
fiscal mesmo nos casos em que não há circulação jurídica de mercadoria, apenas movimentação
interna (baldeação), o que explicaria a emissão das notas questionadas.
Comprovantes de acesso e registros administrativos da empresa – controles
internos de entrada e saída de caminhões, planilhas de agendamento de operações e registros
administrativos que indicam movimentações logísticas nas dependências da Tecadi.
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.039 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720746/2018-07
10
5.3. Avaliação do conjunto probatório
A análise conjunta dos documentos apresentados demonstra que:
A acusação fiscal está baseada exclusivamente em cruzamento documental e em
presunções, sem prova material direta de que as operações não ocorreram.
Os documentos juntados pela defesa evidenciam a execução de serviços logísticos,
mesmo que os volumes ou a frequência não tenham sido expressivos em algumas situações. Tais
elementos afastam a alegação de simulação pura e simples.
Não houve diligência fiscal presencial que pudesse infirmar os registros
operacionais apresentados pela defesa.
À vista desse exame, não há elementos suficientes para concluir pela inexistência
das operações. Os documentos produzidos pela fiscalização são indiciários, enquanto os
apresentados pela defesa apontam para a ocorrência de atividades logísticas reais. Na ausência de
prova direta em contrário, aplica-se a presunção de veracidade dos registros do contribuinte.
6. Conclusão
Em conclusão, diante da ausência de prova robusta da infração, da existência de
elementos documentais que corroboram a versão da defesa e da interpretação favorável em caso
de dúvida: Reconheço a decadência parcial das infrações ocorridas antes de 13/09/2013; Afasto a
responsabilidade solidária de Daniel Fortunato Rocha Kenig.
Dispositivo
Conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe provimento para reconhecer a
decadência parcial do crédito lançado e para excluir o responsável solidário; e para cancelar a
autuação, em razão de carência probatória a cargo da Fiscalização.
Eis o meu voto.

Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 804
DF CARF MF
Original